Tribunal: TJSP
Processo: 2028035-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADIN ESTADUAL – POSSIBILIDADE
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Federação Paulista de Atletismo contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo indeferiu tutela antecipada requerida em caráter antecedente, consistente em suspender a inscrição dos débitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADIN ESTADUAL – POSSIBILIDADE
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Federação Paulista de Atletismo contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo indeferiu tutela antecipada requerida em caráter antecedente, consistente em suspender a inscrição dos débitos inscritos contra a agravante FPA no CADIN Estadual por força de sentença prolatada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
2. Substanciados, nesta esfera de cognição sumária, os requisitos autorizadores para a concessão da medida requerida. Fumaça do bom direito reside na necessidade de individualização das condutas executadas e na verossimilhança das alegações da parte agravante. Perigo na demora aqui consistente no iminente risco da vedação ao percebimento subvenções públicas, de não celebrar convênios com o Estado, prejudicada, portanto, a própria subsistência da FPA. A manutenção de empregos, o universo das atividades voltadas ao atletismo paulista e o direito ao esporte, evidentemente seriam todos afetados de sorte que o povo paulista sofreria as consequências de pressupostos desatinos praticados por dirigentes, os quais, se comprovadas as acusações, responderão a tempo e modo por desvios. Mas, entidade atende às aspirações da juventude dedicada ao esporte. Reforma da r. decisão agravada. Recurso parcialmente provido.